Tribunal: STF
Processo: Rcl 464
Classe: Rcl
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-12-14
Data de publicação: 1994-12-14

Ementa:
- Intervenção federal, por suposto descumprimento de
decisão de Tribunal de Justiça.
        Não  se pode  ter, como  invasiva  da competência  do Supremo
Tribunal,  a decisão  de  Corte estadual,  que,  no exercício  de sua
exclusiva   atribuição,indefere   o  encaminhamento   do   pedido  de
intervenção. Precedentes do S.T.F.
        Reclamação julgada improcedente.